Tribunal: STF
Processo: ARE 1484549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. - SERVIDORES PÚBLICOS. - NÃO IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE VENCIMENTAL DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. - JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. - SITUAÇÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE. - DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONDICIONADO A JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. - NÃO PREVISÃO DA EXCLUSÃO DOS AUTORES NA LEI QUE CONCE DEU O BENEFÍCIO. - SENTENÇA REFORMADA.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0809270-15.2017.8.18.0140, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando que: “seja julgada procedente a presente ação em todos os seus termos, com a declaração de existência do direito, no sentido de determinar a implementação dos reajustes vencimentais previstos no art. 2° da Lei n° 6.560/2014, independentemente de previsão orçamentária, assegurando ainda as Requerentes o recebimento das diferenças patrimoniais devidas desde a data da publicação da Lei n° 6.560/2014 conforme planilhas de cálculo em anexo”.



    II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença onde julgou improcedente os pedidos das partes autoras, entendendo pela vedação legal a aplicação dos efeitos da Lei nº6.560/2014 aos servidores do IAPEP.



    III. A parte Autora interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença requerendo: “que seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar totalmente a sentença recorrida para acolher todos os pedidos apresentados na inicial, concedendo o reajuste em contracheque previsto na Lei n°6.560/2014, concedendo ainda o recebimento das diferenças patrimoniais devidas e não implantadas. Fazendo isso, esta colenda Turma estará renovando seus propósitos de distribuir a tão almejada Justiça. Requer, por fim, a condenação do demandado em honorários sucumbências a serem arbitrados por Vossas Excelências.”



    IV. O Estado do Piauí apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação pugnando: que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida integralmente a sentença de total improcedência, alegando: “2.1. INCONSTITUCIONALIDADE DO ENQUADRAMENTO PLEITEADO PELO IMPETRANTE; 2.2. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO; 2.3. DA REVOGAÇÃO PARCIAL DA LEI Nº 6.560/2014 E DA ALTERAÇÃO DA DATA DE EFICÁCIA FINANCEIRA DO ENQUADRAMENTO”.



    V. A ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público.



    VI. Com a publicação da Lei nº 6.560/2014, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever do Estado do Piauí, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    VII. O artigo 4º da Lei nº 6.560/14 análise é claro ao dispor que: “Não se aplica o reajuste previsto nesta Lei aos servidores ativos, inativos e seus pensionistas que sejam regidos por leis remuneratórias específicas”.



    VIII. Em não sendo os servidores autores regidos por lei remuneratória específica, restaforçoso concluir pelo direito da parte Apelante nos termos apresentados na inicial.



    IX. Sentença reformada para determinar ao Estado do Piauí a imediata implementação dos reajustes vencimentais previstos no art. 2º da Lei nº 6.560/2014, independentemente de previsão orçamentária, assegurando ainda o recebimento das diferenças patrimoniais devidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    X. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, do ADCT; 37, incios II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente